Tribunal: TJPA
Processo: 0012735-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012735-54.2012.8.14.0301

APELANTE: GOVESA IMPORTES VEICULOS LTDA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

APELADO: JORGE LUIZ DE SOUZA BARBOZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012735-54.2012.8.14.0301

APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

APELANTE: GOVESA IMPORTES VEICULOS LTDA

ADVOGADOS: JEFFERSON COELHO LOPES / MILENA DOS REMEDIOS SOUZA

APELADO: JORGE LUIZ DE SOUZA BARBOZA

ADVOGADOS: ADALBERTO SILVA / JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS / LEILA RODRIGUES FERRAO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITO. DEMORA NO CONSERTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Trata-se de apelações interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés por falha na prestação de serviço relativo ao conserto de veículo adquirido pelo autor, impondo-lhes condenação por danos materiais e morais.

II – Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva. A concessionária GOVESA IMPORTES VEÍCULOS LTDA atendeu diretamente o consumidor e realizou os reparos no veículo. A HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, enquanto distribuidora oficial, integra a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC.

III – Comprovada a falha na prestação do serviço pela demora excessiva na reparação do veículo, que permaneceu inoperante por longo período, configura-se vício de qualidade e responsabilidade objetiva solidária (arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC).

IV – Os danos materiais foram adequadamente demonstrados por meio de comprovantes de aluguel de veículo substitutivo, necessário ao desempenho da atividade profissional do autor.

V – Os danos morais decorrem da privação prolongada do bem e da frustração legítima do consumidor, configurando abalo que ultrapassa o mero aborrecimento e seu quantum arbitrado pelo julgador de piso se mostra adequado ao caso concreto.

VI - Sentença mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012735-54.2012.8.14.0301

APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

APELANTE: GOVESA IMPORTES VEICULOS LTDA

ADVOGADOS: JEFFERSON COELHO LOPES / MILENA DOS REMEDIOS SOUZA

APELADO: JORGE LUIZ DE SOUZA BARBOZA

ADVOGADOS: ADALBERTO SILVA / JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS / LEILA RODRIGUES FERRAO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interposta por HYUNDAY CAOA DO BRASIL LTDA e GOVESA IMPORTS VEICULOS LTDA interpostas contra a sentença do juízo da 8ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JORGE LUIZ DE SOUZA BARBOZA.

Narra na inicial que adquiriu o veículo tipo caminhonete junto a requerida Govesa veículos de placa JTQ 8332 e após um ano de uso o veículo passou a apresentar problema tendo sido direcionado à concessionária para reparo. Disse que posteriormente o veículo voltou a apresentar problema, de modo que este permaneceu nas dependências da concessionária ao todo por dois anos e que ainda voltou a apresentar problema no eixo traseiro. Mencionou que em razão de o veículo ter ficado inoperante precisou contratar outro transporte para sua atividade profissional. Requereu reparação por danos materiais e morais.

HYUNDAY CAOA DO BRASIL LTDA apresentou contestação mencionando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, aduzindo que não fez atendimento ao consumidor e nem reparo em seu veículo. Mencionou que a GOVESA IMPORTES VEÍCULO apenas cedeu o ponto comercial onde operava anteriormente, não havendo qualquer sucessão empresarial, de modo que não tem qualquer responsabilidade pelos serviços prestados pela Govesa. Mencionou ainda que o problemas apresentados indicam mau uso do veículo. Disse que não houve a prática de ato ilícito que ensejasse a reparação civil.

GOVESA IMPORTS VEICULOS LTDA menciona que quando foi solicitado o reparo no veiculo foi informado ao consumidor que a garantia não poderia cobrir o reparo porque o problema decorreu do mau uso do veículo. Disse que atendeu à solicitação de reparo do veículo e que a demora na entrega se deu em virtude da espera das peças pela fabricante. Disse que o eixo traseiro sequer foi objeto de reparo. Disse que não causou prejuízo ao autor tendo atendido suas solicitações. Disse que eventual responsabilidade deve ser atribuída ao fabricante. Mencionou ser incabível os danos morais e que os danos materiais não foram comprovados.

A sentença considerou que ambos os réus são partes legítimas para figurar na lide. Julgou procedente o pedido autoral para condenar as partes a arcarem solidariamente com o pagamento de danos materiais no valor de R$ 173.142,37 cento e setenta e tres mil cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença . Condenou as rés ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários em 10% sobre a condenação.

HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA alega na apelação sua ilegitimidade passiva, mencionando que não possui qualquer responsabilidade pelos atos e serviços de empresa terceira. Disse que não possui qualquer relação com a empresa GOVESA IMPORTES VEÍCULO. Disse que o tempo demasiado para o reparo decorreu de que nem o cliente nem a seguradora se manifestaram quanto à autorização para o reparo. Disse que não faz parte do processo de produção e nem de venda , não podendo atestar se houve falha no processo de montagem. Disse que os problemas mencionados são de responsabilidade exclusiva da GOVESA. Disse que houve mau uso do veículo, o que retira o ônus do fornecedor em arcar com as despesas pelo vício no produto. Mencionou que não houve qualquer conduta que possa ser irregular ou que se configure abuso de direito, não havendo nexo de causalidade entre a conduta da apelante e os supostos danos alegados na exordial. Menciona ainda que não há justificativa para o arbitramento de danos morais. Requer a reforma da sentença.

GOVESA IMPORTS VEÍCULOS LTDA menciona que os problemas no veículo se apresentam somente após um ano da compra e estes decorreram de mau uso do produto em razão de tráfego em trecho alagado e possivelmente o líquido se direcionou para a câmara de combustão ocasionando os problemas e tal fato não foi considerado pelo julgador de piso. Afirma que não deve prosperar a condenação solidária , posto que o fabricante foi identificado desde o início e este possui condições jurídicas e econômicas de arcar com as indenizações. Pede que seja excluída do polo passivo. Menciona que a demora no reparo se deu única e exclusivamente pela fabricante que demorou e efetuar a entrega das peças do veículo. Requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso.

JORGE LUIZ DE SOUZA BARBOZA apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012735-54.2012.8.14.0301

APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

APELANTE: GOVESA IMPORTES VEICULOS LTDA

ADVOGADOS: JEFFERSON COELHO LOPES / MILENA DOS REMEDIOS SOUZA

APELADO: JORGE LUIZ DE SOUZA BARBOZA

ADVOGADOS: ADALBERTO SILVA / JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS / LEILA RODRIGUES FERRAO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade,, razão pela qual conheço das apelações apresentadas por HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e GOVESA IMPORTES VEÍCULOS LTDA.

As recorrentes buscam a reforma da sentença que reconheceu a legitimidade passiva de ambas, bem como a responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço, quanto a reparo de veículo automotor adquirido pelo autor junto à concessionária Govesa, a qual também realizou os reparos no veículo, condenando-as ao pagamento de danos materiais e morais ao recorrido, Sr. JORGE LUIZ DE SOUZA BARBOZA.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida por GOVESA IMPORTES VEÍCULOS LTDA. não merece prosperar posto se tratar da concessionária que atendeu diretamente o consumidor, ora recorrido, tendo sido a responsável pelo serviço de reparos no veículo em questão.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA não merece prosperar, posto que o contrato social da empresa, conforme consta dos autos (id n. 21328016 p. 4), indica que seu objeto social compreende, dentre outras atividades, a representação e distribuição no território nacional dos produtos da marca Hyundai, especialmente dos veículos automotores de passeio e de carga, peças de reposição e acessórios. Tal condição a vincula diretamente à cadeia de fornecimento, conferindo-lhe, pois, legitimidade passiva para responder por eventuais vícios e falhas nos produtos ou serviços, nos termos do que dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

A jurisprudência é firme no sentido de reconhecer a legitimidade de representantes ou distribuidores oficiais para responder solidariamente com a concessionária pelos vícios do produto, quando integrarem a cadeia de fornecimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO CIVIL - DIREITO DO CONSUMIDOR - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXISTÊNCIA - VÍCIO NO SISTEMA MULTIMÍDIA - CONSTATAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR UM NOVO - ART. 18, § 1º, I, DO CDC - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos da norma do art . 14 do CDC,
a responsabilidade dos fornecedores por serviços e produtos defeituosos é objetiva e solidária, estendendo-se a todos que intervieram na cadeia de fornecimento do produto viciado, razão pela qual tanto a fabricante quanto a concessionária respondem por defeito de fabricação no veículo.
2. Constatado vício de qualidade no produto, consistente em defeito no sistema de multimídia do veículo, deve o consumidor ser beneficiado pela substituição de um novo veículo, a teor do art. 18, § 1º, I, do CDC . 3. Embora o descumprimento contratual, por si só, não seja apto a ensejar indenização por dano extrapatrimonial, é senso comum que, ao despender suas economias para a aquisição de um veículo zero quilômetro, o consumidor possui justa expectativa da inexistência de defeitos no bem, sendo que a recorrência de vícios não sanados leva a grande frustação, indignação e desassossego, suplantando o que se convencionou chamar de mero aborrecimento, configurando-se danos morais passíveis de compensação.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51924579320228130024 1.0000 .24.160755-5/001, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 18/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E/OU TROCA DE PRODUTO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS GRAVES . DEMORA NO CONSERTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO COM BASE NA TABELA FIPE . ENTREGA DO VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. 1.
Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), todos os fornecedores que integram a cadeia de produção e comercialização do produto respondem solidariamente pelos vícios do produto. Assim, tanto a concessionária quanto a fabricante são solidariamente responsáveis pelos vícios do veículo adquirido pelo autor .
2. Configura dano moral, suscetível de indenização, a aquisição de veículo que, após alguns meses de uso, apresenta defeitos graves e constantes no sistema de câmbio, implicando na troca da peça e exigindo da proprietária comparecimento à concessionária e a privação do bem por mais de 30 dias. A verba indenizatória fixada se mostra proporcional e razoável, de modo que não carece de modificação (Súmula 32 TJGO) 3. A restituição integral do valor pago pelo veículo, sem considerar a depreciação, resultaria em enriquecimento sem causa . Portanto, a restituição deve ser calculada com base no valor do veículo conforme a Tabela FIPE na data do encaminhamento do veículo à concessionária, acrescido de correção monetária e juros legais. 4. Incumbe ao autor entregar os documentos necessários para a transferência do veículo, e possui a responsabilidade pelos tributos e eventuais multas apenas até a data que usufruiu do bem. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS . SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5278018-15.2022.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No que tange ao mérito propriamente dito, restou suficientemente demonstrado nos autos que o veículo adquirido pelo recorrido apresentou defeitos após um ano de uso, sendo encaminhado à concessionária GOVESA IMPORTES VEÍCULOS LTDA para reparo. Além disso, conforme os documentos acostados aos autos, a autorização para início do conserto foi concedida em maio de 2010, tendo o veículo sido entregue somente em maio de 2011, ou seja, decurso de um ano para realização do reparo.

A justificativa de que a demora se deu por ausência de autorização do cliente ou que o problema no veículo tenha decorrido por culpa do consumidor não elide a responsabilidade das rés, pois ainda que o problema decorresse de mau uso (o que não restou demonstrado cabalmente nos autos, restando prejudicada a perícia quanto a este aspecto - id n. 14237989 p. 3) ), o lapso temporal para o reparo no veículo é absolutamente desarrazoado, caracterizando clara falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, tratando-se de relação de consumo, e, como tal, é aplicável a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Quanto aos danos materiais, estes restaram satisfatoriamente demonstrados, diante da necessidade do recorrido em alugar veículo compatível para o desempenho de suas atividades laborais, conforme documentos de locação e recibos de pagamento acostados aos autos. (id n.14237998/ 14237999 )

Os danos morais, por sua vez, são presumíveis diante da privação prolongada do uso do veículo e da notória angústia decorrente da ausência de solução célere e eficaz para o problema apresentado. Tal quadro ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e revela atentado à dignidade do consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADAS - MÉRITO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO DO VEÍCULO SEGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OFICINA MECÂNICA CREDENCIADA PELA SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Compete ao impugnante da concessão do benefício da justiça gratuita instruir o incidente com a prova da inexistência dos requisitos exigidos para a concessão do retro benefício, desfazendo, assim, a presunção de pobreza de que goza a parte adversa, já que já houve a concessão do benefício com a apresentação de provas na ação principal 2. Não se considera sem fundamentação a decisão que, de forma sucinta, aprecia as questões próprias do despacho saneador . 3. A oficina credenciada responde solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação de serviços, conforme entendimento do STJ. 4.
Se a parte autora demonstrou nos autos que o veículo objeto do seguro permaneceu por tempo excessivo na oficina mecânica para reparos, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, a configurar a responsabilidade civil . 5. A demora no conserto de veículo, além do razoável, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, configurando dano moral.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08024631820198120029 Naviraí, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 28/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RECURSOS DAS REQUERIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS EM VEÍCULO – DEMORA INJUSTIFICADA DE MESES PARA CONSERTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – CADEIA DE FORNECEDORES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
(Apelação Cível Nº 0659073-96.2019.8 .04.0001; Relator (a): Lafayette Carneiro Vieira Júnior; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 17/04/2024; Data de registro: 17/04/2024) Classe/Assunto: Apelação Cível / Perdas e Danos Relator (a): Lafayette Carneiro Vieira Júnior Comarca: Manaus Órgão julgador: Terceira Câmara Cível Data do julgamento: 17/04/2024 Data de publicação: 17/04/2024 Ementa:

(TJ-AM - Apelação Cível: 0659073-96.2019.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

No caso em tela, considerando-se o grande lapso temporal em que o veículo ficou na concessionária sem o reparo necessário, o valor atribuído aos danos morais se mostra razoável e proporcional. Destarte, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e GOVESA IMPORTES VEÍCULOS LTDA, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025